Tribunal: STF
Processo: ARE 1420914
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 120.258, de 26.10.2023 (eDOC 766, p. 1), o ora embargante requer “OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL”, nos seguintes termos:



    “Uma vez que requer que seja oportunizada a defesa ao acompanhamento do julgamento e esclarecimentos sobre questões de fato inerentes ao caso, o que faz nos termos do Art. 937 do CPC, pelos fatos e fundamentos a seguir dispostos. 



    O requerente se opõe ao julgamento virtual programado para entre os dias de 10.11.2023 a 20.11.2023 uma vez que tal procedimento não permite o acompanhamento processual presencial para auferir questões de fato, e assim, inviabilizando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    O presente pedido visa resguardar os direitos constitucionais do recorrente, sob pena de nulidade insanável. Razões pelas quais requer o recebimento da presente oposição, por tempestiva, e seu deferimento viabilizando o acompanhamento presencial do julgamento.” (eDOC 766, p. 1; grifos originais)



    É o breve relato. 



    Decido.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; recentemente: HC 208.918 AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.9.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente